Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-87.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001183-87.2020.8.11.0025
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OLAVO ALMEIDA, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor do BANCO PANAMERICANO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Recorrente, juntamente com seu patrono, ao pagamento da multa por litigância de má-fé arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformado, o Recorrente alega que não incorreu nas hipóteses constantes do artigo 80 do CPC/15 referente à litigância de má-fé e que inexiste a comprovação do dolo, haja vista a declaração na inicial de que não se recordava do empréstimo.
Do mesmo modo, afirma ser inconcebível a condenação solidária de seu patrono à multa por litigância de má-fé, pois o advogado não pode ser penalizado pessoalmente nos autos do processo em que atua profissionalmente.
Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença com escopo de afastar a litigância de má-fé.
Contrarrazões apresentadas no ID. 60651052.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do verbete sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Verbete sumular 568. Julgado em 16/03/2016. Publicado no DJE em 17/03/2016).
No caso, a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (TJMG, RAC n.o 1.0342.12.012763-0/001; TJRS RAC n.o 70073756728; TJMT, RAC n.o 41637/2018).
Ressai dos autos que o Apelante ajuizou Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor do Apelado, alegando que em decorrência da idade desconhece o contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 12.616,20 (doze mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte centos) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).
Após contestação e tentativa de composição entre as partes, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante, solidariamente com seu causídico, ao pagamento da multa por litigância de má-fé por estar caracterizado “verdadeira aventura jurídica, e consequentemente, evidente abuso do direito”, o que deu azo a este Apelo.
Na hipótese, o Banco demonstrou que o suposto negócio jurídico – crédito consignado – não se operou (ID 31848284). O documento revelou “a programação para o primeiro vencimento estava para o dia 07.10.2016, data em que o contrato já encontrava-se excluído do campo destinado aos descontos do benefício do autor, conforme se retira do extrato sob o ID 30004169”.
A litigância de má-fé ficou demonstrada a partir do momento em que o Apelante deixou de colacionar prova mínima (e imprescindível) do fato constitutivo do seu direito – ao menos extrato bancário a fim de corroborar a existência do desconto dito por indevido (ID 34653865).
No entanto, a verdade dos fatos somente veio a ser descortinada na peça defensiva do Apelado.
Logo, caracteriza-se a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (sem grifo no original).
Sobre o tema colaciono os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(...) 2. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa da parte de alterar as circunstâncias da causa, com o fim de induzir o órgão julgador a erro. Nessa hipótese, é cabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizado da causa. (STJ. EDcl no REsp 1669002/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. DJe em 29/11/2017 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
(...)
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. Tentativa, pela parte autora, de alterar a verdade dos fatos, mediante argumentação que não condiz com a prova produzida nos autos, a fim de obter, de qualquer modo, a procedência da ação proposta. Caracterizada a litigância de má-fé, circunstância que autoriza a condenação, de ofício, da parte às sanções correspondentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO. (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70083911396, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior. 24.a Câmara Cível. Julgado em: 22-04-2020. Publicado no DJE em 22-04-2020 – sem grifo no original).
Situações outras, análogas a esta, adotei a vertente dos julgados acima (RAC n. 1001243-73.2019.8.11.0013 e 1001224-70.2019.8.11.0013, dentre outros).
Entretanto, no que tange à condenação do causídico do Recorrente, é sabido que os advogados, ainda que adotem condutas que possam caracterizar litigância de má-fé, não estão sujeitos às sanções previstas no artigo 80 do CPC/15, pois se submetem ao Estatuto da OAB, o qual estabelece em seu artigo 32 que a punição do advogado por lide temerária será “apurada em ação própria”.
Logo, eventuais danos causados pela conduta do procurador deverão ser aferidos em ação própria, sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que praticada a conduta temerária, condenar o patrono da parte nas penas da litigância de má-fé, razão pela qual deve ser afastada a multa imposta ao advogado.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PROCURADOR DA AUTORA. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR ILEGITIMIDADE, SEM OPORTUNIZAR CORREÇÃO DO VÍCIO FORMAL. SUBSEQUENTE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 932, § ÚNICO, DO NCPC. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO EM CASOS SIMILARES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS AOS EFEITOS DE CONHECER DO MÉRITO DO RECURSO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
(...) Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para conhecer do apelo e dar-lhe provimento, diante da orientação pacificada na Câmara, no sentido de que o advogado se sujeita ao Estatuto da OAB, não lhe podendo ser imposta multa por litigância de má-fé. Eventuais danos causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria, nos termos do disposto no artigo 32, do EAOAB. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes. (TJRS. Embargos de Declaração n.o 70075211987. Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt. 25.a Câmara Cível. Julgado em: 27-02-2018. Publicado em 06-03-2018 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. POLITICA SALARIAL. REAJUSTES DA LEI ESTADUAL No 10.395/95 SOBRE A FRAÇÃO INCORPORADA DA PARCELA AUTÔNOMA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA À PROCURADORA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE.
Em caso de litigância de má-fé, somente aos litigantes devem ser impostas as sanções insculpidas no artigo 81 do Código de Processo Civil. O advogado se sujeita aos estatutos da OAB. Os danos eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria, nos termos do disposto no artigo 32, do EAOAB. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível n.o 70073042244. Rela. Desa. Helena Marta Suarez Maciel. 25.a Câmara Cível. Julgado em 27/06/2017. Publicado no DJE em 11-07-2017 - sem grifo no original).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao advogado do Apelante. Demais termos, ficam mantidos conforme sentença objurgada.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora